Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-87.2010.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001955-87.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (APELADO), GABRIEL DE SOUSA LOPES - CPF: 037.282.042-50 (ADVOGADO), GUSTAVO DE SOUSA LOPES - CPF: 037.281.872-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA VIRGINIA PINTO - CPF: 817.308.101-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE FREIRE FILHO - CPF: 014.509.301-82 (ADVOGADO), DARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 302.707.151-34 (APELADO), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELANTE), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), JOSE MAYCON DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 703.676.351-51 (ADVOGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), MARIANA VALENTINA RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI - CPF: 722.799.231-49 (ADVOGADO), MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO - CPF: 588.261.061-34 (APELANTE), ADRIANE TELLES COSTA SOARES - CPF: 626.097.001-30 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA PELOS APELANTES E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE RENDENÇÃO, NO ESTADO DO PARÁ, ONDE TRAMITA A AÇÃO, RESTANDO, PORTANTO, PREJUDICIADO O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL LOCALIZADO INTEGRALMENTE NO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2º, DO CPC. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO/PA. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente a ação possessória, determinando a reintegração de posse dos recorridos sobre imóvel rural de 20.000 hectares. Os apelantes alegam incompetência territorial do juízo de origem, visto que o imóvel está localizado integralmente no Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o juízo da Comarca de Vila Rica/MT possui competência territorial para julgar a demanda, considerando o disposto no art. 47, § 2º, do CPC;
e

(
ii
) se a decisão anterior transitada em julgado no STJ, reconhecendo a competência da Vara Agrária de Redenção/PA para litígios sobre o mesmo imóvel, é aplicável.

III. Razões de decidir

3. A competência do foro da situação da coisa em ações possessórias é absoluta, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC, sendo inválida a tramitação perante juízo diverso, ainda que prevento.

4. Provas documentais confirmam que o imóvel objeto da lide encontra-se integralmente localizado no Estado do Pará, na Comarca de Redenção, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Restou afastada a aplicação do art. 60 do CPC, dada a inexistência de dúvidas quanto à localização do imóvel, que se encontra integralmente fora do Estado de Mato Grosso.

6. Reconhecida a incompetência do juízo de origem, resta prejudicado o julgamento do mérito do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária de Redenção/PA.

Tese de julgamento:

“Compete exclusivamente ao foro da situação da coisa processar e julgar ações possessórias sobre imóvel rural localizado integralmente em outro estado, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 47, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 112.717/PA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
23/05/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON JOSÉ CESÍLIO
e
MÁRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO
contra a sentença proferida pelo Dr. Ivan Lúcio Amarante, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da
Ação
de
Reintegração
/
Manutenção
de
Posse
n. 0001955-87.2010.8.11.0049, ajuizada por
JOSÉ RODRIGUES
e

DÁRIA ALVES RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial,
concedendo tutela de evidência
e

determinando a reintegração dos autores na posse da área de 20.000 hectares da F
azenda Nossa Senhora Aparecida,
além de
condena
r
os requeridos ao pagamento de perdas e danos e
honorários de sucumbência
,
fixados em 1
5
% d
o valor
atualizado
da causa (ID.
238576201, modificada pelos Embargos de Declaração de ID. 238576208
).

Inconformados, os
A
pelantes
alegam
, em síntese, que o juízo de origem é incompetente para processar e julgar a demanda, considerando que o imóvel es
tá integralmente localizado no
E
stado do Pará, e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas essenciais (ID. 238576210).

Os
A
pelados apresentaram contrarrazões
no
ID. 238576224, sustentando a competência do juízo de origem, com fundamento
na regra geral do art.
60 do CPC, além de defenderem a inexistência de cerceamento de defesa,
sob o
argumento
de
que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
efeito suspensivo
foi
por mim concedido nos autos de
n. 1021094-67.2024.8.11.0000, reconhecendo a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação para os
A
pelantes, caso mantida
a decisão recorrida
,
nos termos do
art. 1.012, §

3º, I, e §

4º, do CPC
(ID.
238576219
).

Requerida
a inclusão para julgamento em pauta virtual, os Apelantes volveram aos autos informando que tramita junto à Vara Agrária de Redenção, no Estado do Pará,
“uma ação movida pelos mesmos Apelados em detrimento dos Apelantes, com o mesmo objeto desta”
, de n. 0012879-10.2018.8.14.0045, em que foi requerido o sobrestamento
do feito
visando evitar decisões conflitantes (ID. 257382686).

R
ecurso tempestivo e preparado (ID.
238638651
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os apelantes

EDMILSON JOSÉ CESÍLIO
e
MÁRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO

suscita
m
a preliminar de
incompetência territorial do Juízo da Comarca de Vila Rica p
ara processar e julgar a demanda, uma vez que o imóvel objeto da lide
está
integralmente localizado no
E
stado do Pará.

Do cotejo dos autos, verifico que, de fato, a preliminar deve ser acolhida. Vejamos.

Constou da sentença recorrida,
modifica
da após o acolhimento de
embargos de declaração,
no que
pertine
:

“
(...)
José Rodrigues
e
Dária Alves Rodrigues
propôs ação manutenção de posse, em desfavor de
Edmilson José
Cesílio

e

Mercia
Regina Lima de Oliveira
Cesílio
.

Aduzem
os Requerentes serem proprietários e possuidores de 02 (duas) glebas contíguas, a primeira com domínio e posse adquiridos, por efeito de escritura pública e registro imobiliário respectivo, e a segunda com direitos possessórios, formando um todo com área de 20.000,00 há (vinte mil hectares) denominada de
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, posse mansa e pac
í
fica adquirida em dezembro de 1994, localizada em
Vila Rica – MT
.

(...)

Após requerimento,
este Juízo declinou a competência da ação
(id 141933256), sendo opostos embargos de declaração (id 142823842) com
contrarrazões apresentadas (id 144319319);
embargos providos para
manter a tramitação neste Juízo
, com fixação de ponto controvertido e intimação das partes para
se manifestarem interesse na dilação probatória (id 148069951), interposto recurso de agravo de instrumento (n° 1008455-17.2024.8.11.0000), foi indeferido o pedido liminar (id 149163358).

(...)

Da posse.

A verificação da posse deve ser d
i
vi
di
da em 02 (duas) partes, pois os Requerentes consignaram que
o imóvel/área denominada
de Fazenda Nossa Senhora Aparecida é oriunda de 02 (duas) glebas contíguas, formando um todo de 20.000,00 há (vinte mil hectares).

A primeira parte
, consiste
em uma área de 10.000,00 há (dez mil hectares) decorrente de escritura pública de compra e venda realizada em 14/12/1994, com registro imobiliário no CRI de Vila Rica – MT sob a matrícula 4.456 (anterior 11.405).

A segunda parte, consiste em uma área de 10.000,00 há (dez mil hectares) decorrente de escritura pública de cessão de direitos outorgada,
à

t
í
tulo
de direitos possessórios, em 15/11/1994.

Os Requeridos, na audiência de justificação, apresentaram um contrato particular de compra e venda de imóvel rural (datado de 12/03/1999), tendo como Vendedores os Requerentes, e como Compradores: Regina Célia Logrado
Zaher
e Ahmad
Chaouki
Khalil
Zaher
, tendo por objetos o imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 20.000,00 (vinte mil hectares), com preço certo e ajustado de R$ 4.200.000,00 (
quatro milhões, duzentos mil
reais).

Registre-se que
o contrato apresentado não dispõem
das assinaturas dos Compradores
e também
das testemunhas
.

No que se refere ao presente contrato, em tese, realizado em 12/03/1999, encontrava-se em vigor o código civil de 1916, ou seja, não se aplica o contido no artigo 108 do código civil de 2002. Contudo, o instrumento particular de confissão de
divida
e pagamento de quantia certa (datado de 11/07/2007) e o termo de quitação e baixa de gravame na escritura pública de compra e venda da fazenda nossa senhora aparecida (datado de
20/04/2007), já
foram
realizados sobre égide do código civil de 2002, o qual previa em seu artigo 108, in
verbis
:
(...)

E mais, o contrato de cessão de direito de posse (datado de 05/10/2009), realizados em Ahmad
Chaouki
Khalil
Zaher
e Regina Célia Logrado
Zaher
com os Requeridos, tendo como intervenientes anuentes os Requerentes e mais
Romes
da Mota Soares e Ricardo Luiza da Mota Soares, também não se observou o comando retro mencionado.

Registre-se que: reconhecimento de firma, não é escritura pública.

No mais, as partes, em instrumento particular de confissão de d
í
vida datado de 05/10/2009 – mencionado no contrato de cessão de direitos de posse retro mencionados,
constou
que “MÉRCIA REGIANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO, confessa devedor da importância de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), e EDMILSON JOSÉ CESÍLIO, confessa fiador da referida importância, que ora se transforma em arrobas de boi, que totaliza o monta de 4485,28@ (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco) arrobas de boi, preço para pagamento a vista, cotação da praça de Vila Rica – MT, e, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, tão logo seja entregue a posse do imóvel, que (...)”.

Deste modo, consignado que “tão logo seja entregue a posse do imóvel”, é de fácil conclusão que os Requerentes detinham a posse até, no mínimo, 05/10/2009 – data em que se realizou negócio jurídico entre as partes.

Soma-se a esta constatação, o cartão do contribuinte (CIC/CCE), declaração de imposto de renda 2010 e ITR 2009.

Posterior a referida data 05/10/2009, é de ter por fidedigna o consignado por Oficial de Justiça desta Comarca (fls. 116/118, autos físicos), que ao
proceder
avaliação no imóvel/área objeto desta ação, em 08/07/2010, fez constar que “quando estive na propriedade encontrava-se o Sr. Pedro Araújo de Souza, conhecido como “Pó da viagem”, funcionário do executado”.

E mais, em id 70801731, consta cópia da matrícula da primeira parte, fornecida pelo CRI em 27/11/2015, que ainda permanecia como sendo proprietário os Requerentes, ao menos dos 10.000,00 (dez mil hectares).

Noutro lado,
constam
nos autos, escritura pública de compra e venda lavrada no 2º Tabelionato de Notas da Comarca de
Mossamedes
– GO, datada de 11/06/1999, que os Requerentes e Regina Célia Logrado
Zaher
e Ahmad
Cghaouki
Khalil
Zhaer
realizaram negócio jurídico concernente a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, constando no livro n° 052, fls. 01/04. Contudo, tal situação não é verídica, pois em certidão emitida pelo próprio Cartório, adveio a seguinte informação (fls. 192/200):

“CERTIFICO atendendo a requerimento da
parte interessada que revendo em Cartório a meu cargo, NÃO ENCONTREI em nossos arquivos qualquer ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA tendo como vendedor: JOSÉ RODRIGUES e sua esposa DÁRIA ALVES RODRIGUES e comprador REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER e seu esposo AHMAD CHAQUKI KHALIL ZAHER.

Certifico mais, que as Escrituras de folhas 001 a 004, do Livro 52, se encontram duas ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E
VENDA,
ambas de JOSÉ CAETANO FERNANDES e sua esposa MARIA CAETANO DE ALMEIDA em favor de JOSÉ FERREIRA BORGES; e outra escritura de mesmo vendedor e comprador ANA MARIA CAETANO.”

Fato é que a referida escritura pública, até 27/11/2015, ainda não tinha sido objeto de averbação na
matricula
da primeira parte, conforme em id 70801731.

Desta maneira, mesmo que se considere regular (apesar de não observada
as
formalidades legais) as tratativas e/ou negócios jurídicos realizados pelas partes e terceiros (excetuando a escritura pública de compra e venda lavrada no 2º Tabelionato de Notas da Comarca de
Mossamedes
– GO, datada de 11/06/1999),
resta comprovado que, na data em que os Requeridos adentraram ao imóvel/área em
litigio
, a posse ainda era exercida pelos Requerentes
.

Por estes fatos e fundamentos, tenho a convicção que os Requerentes demonstraram ser possuidores/proprietários da área em litígios
.

(...)
Forte nos argumentos
deduzidos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido vindicado na inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
determinar a reintegração de
posse dos Requerentes na área de 20.000,00 há (vinte mil hectares)
, conforme memorial descritivo (fls. 07, autos físicos).

A esse propósito,
concedo a tutela de evidência
, uma vez comprovada à ocorrência de turbação/esbulho, DETERMINANDO que
expeça-se
mandado de reintegração de posse dos Requerentes na área de 20.000,00
há (vinte mil hectares), conforme memorial descritivo (fls. 07, autos físicos). Nos termos do artigo 139, inciso VII, do CPC, autorizo o uso de força policial moderada para acompanhar a diligência, caso necessário; sendo necessário, expeça-se carta precatória.

E ainda,
CONDENAR
os Requeridos ao pagamento, a
titulo
de
perdas e danos
e/ou fruição e/ou usufruto da área/imóvel dos Requerentes, devendo ser considerada como data inicial 08/09/2010 (data do protocolo da ação) e a manutenção da área litigiosa (até a data do cumprimento da manutenção de posse), a ser liquidada em eventual liquidação de sentença pelo rito de arbitramento.

No mais, condeno os Requeridos ao pagamento das despesas,
custas processuais e
honorários advocatícios
que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em
15% do valor atualizado da causa
. (
...)”
(ID. 238576201 e ID. 238576208) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente, é importante ressaltar que a questão da competência
absoluta
, por
se tratar de matéria de
ordem pública,
pode
ser apreciada até mesmo de ofício, especialmente no caso em apreço, em que os Apelantes
demonstram
que o imóvel objeto da demanda
se
encontr
a
integralmente
localizado
no
Estado do Pará
, devendo a causa tramitar perante a Vara Agrária d
a Comarca d
e Redenção/PA, conforme preceitua o art. 47, § 2º, do C
PC,
que
estabelece

regra de competência absoluta para o foro da situação da coisa em ações possessórias, nos seguintes termos:

“Art. 47.
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

(...)

§
2º
A ação possessória imobiliária será proposta
no foro de situação da coisa
, cujo juízo tem
competência absoluta
.”

De fato, o
argumento dos
A
pelantes é corroborado pelos documentos e decisões anteriores que reconhecem que o imóvel está integralm
ente situado no Estado do Pará, conforme restou decidido no julgamento do C
onflito de
C
ompetência n
.
112.717-PA, tendo como partes os ora Apelados,
em que o S
uperior Tribunal de Justiça já havia reafirmado a competência do Juízo da Vara Agrária de Redenção/PA para ações relacionadas à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com base no critér
io do foro da situação da coisa, nos seguintes termos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 112.717 - PA (2010/0119300-7)

DECISÃO

Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por JOÃO LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS E WESLEM ALVES MONTEIRO, tendo como suscitados, de um lado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA CÍVEL DE REDENÇÃO/PA
e, de outro, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CUIABÁ/MT.

Noticiam os autos que, em 30/9/2005, João Monteiro Nunes, Flauzina Martins Nunes e Ricardo Nunes Martins propuseram ação de reintegração de posse contra José Alves de Oliveira, João Luiz Monteiro e outros na Comarca de Redenção/PA (e-STJ fls. 29-31) Em 28/10/2005,
José Rodrigues e Dária Alves Rodrigues
, por sua vez, ajuizaram, na Comarca de Vila Rica/MT, ação de reintegração de posse contra João Luiz Monteiro,
Weslei
Alves Monteiro,
Dorvalino
Monteiro, José Alves de Oliveira, Luiz Corrêa de Souza, Altino Moreira dos Santos, Waldemar Ramos Dias e outros (e-STJ fls. 43-54).

O Juízo da Comarca de Vila Rica/MT
reconheceu a sua incompetência absoluta para o julgamento do feito a ele distribuído remetendo os autos para o
Juízo da Comarca de Redenção/PA
(e-STJ fls. 113-115).

O agravo de instrumento interposto contra a referida decisão foi provido, mantida a competência do Juízo da Comarca de Vila Rica/MT, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO
- POSSESSÓRIA - DECISÃO SINGULAR QUE ORDENA A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - TÍTULOS EXPEDIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - INFORMAÇÕES DO INTERMAT ANUNCIANDO QUE AS TERRAS DISPUTADAS ESTÃO NA ZONA DE CONFLITO - AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA Nº 714 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ELUCIDAÇÃO SEGURA DO TEMA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Se as terras disputadas envolvem títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso e estão, possivelmente, na área de conflito estabelecido em ação originária que tramita pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve a possessória tramitar perante o judiciário mato-grossense, até que perícia seja realizada e elucidada a questão com a necessária segurança jurídica.

Se por ordem do Supremo Tribunal Federal - liminar concedida da ACO nº 174/MT - o Estado do Pará não pode regularizar terras na zona de litígio, é recomendável e coerente que a disputa instalada no processo seja decidida pelo judiciário da Terra de Rondon"
(e-STJ fl. 116).

Daí o presente conflito de competência com base nos seguintes argumentos:

"(...)

(...) todo mundo sabe exatamente onde estão localizados os imóveis litigiosos: INTERMAT, INTERPA, INCRA, o juízo de primeiro grau de MT, o juízo da Vara Agrária de Redenção-PA, exceto a Turma que julgou o Agravo. Para o Tribunal em questão as informações prestadas pelo próprio órgão fundiário do seu Estado não têm credibilidade, conforme anotado pelo Relator:

(...)

Acerca dos títulos que o INTERMAT (órgão fundiário de MT) de fato expediu sobre terras do Estado do Pará (...) nenhum deles (títulos) corresponde à área pleiteada pelos Autores José Rodrigues e Dária Alves Rodrigues. Veja, a propósito, o Ofício nº 086/2007 enviado pelo Presidente do INTERMAT do Juízo de Vila Rica (juízo de origem), cuja cópia seque anexa. Com ele ofício veio um mapa discriminado a área pretendida pelos Autores (o tal polígono estranho), demonstrando sua localização completamente no Estado do Pará e reconhecendo que foram emitidos
quatro títulos com incidências mínimas sobre a área do Sr. José Rodrigues, senão vejamos:

'(...) informamos que após a realização do estudo cadastral, com base nas coordenadas UTM apresentadas, verificou-se que a área encontra-se dentro da 'Faixa de Litígio' entre Mato Grosso e Pará e, de acordo com Base Cadastral que mostra a 'Faixa de Litígio', a área incide aproximadamente 4% no
Titulo
Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Waldir da Silva Machado, 6% no
Titulo
Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de José
Sinesse
da Silva, 14% no
Titulo
Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Samuel Santana e 4 % no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Adelino Rodrigues'.

Ou seja
(...) nenhum dos títulos corresponde à área pleiteada pelos Autores José Rodrigues e Dária Alves Rodrigues. E o mais grave:

nenhum
deles foi emitido para Possidônio Ferreira, de onde alegam ter origem sua cadeia dominial, conforme cópia anexa da Matrícula nº 11.405 do
Lv
.
2
do R.I.
de
São Félix do Araguaia-MT.

(...)

(...) não se trata de situação de indefinição de limites entre os Estados do Pará e Mato Grosso (...). Pensar assim é rasgar a carta oficial vigente do IBGE, bem como todas as informações prestadas por INTERMAT, ITERPA e INCRA acerca da real localização dos imóveis litigiosos:
Estado do Pará, no município de São Félix do Xingu
. Ou seja, dizer que não existem limites definidos entre Pará e Mato Grosso por conta da ACO 714-STF é atentar contra a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).

A seguir, trataremos de todas as informações contidas nas ações conexas - e principalmente naquela que tramita em MT - prestadas pelos órgãos fundiários dos Entes e da União para ratificar que existem limites definidos entre os Estados em questão, embora o MT pretenda sua modificação por meio da ACO 714-STF.

2 - A EXISTÊNCIA DE LIMITES VÁLIDOS ENTRE OS ESTADOS DO PARA E MATO GROSSO. AS PROVAS OFICIAIS DA LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS DAS DUAS AÇÕES CONEXAS. AS DIVERSAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR INCRA, ITERPA E
INTERMAT (...) o caso em concreto não atrai a aplicação da jurisprudência dessa Corte no que tange à fixação da competência pela prevenção, ao argumento de inexistência de limites definidos entre Estados, pois não é o caso deste Conflito de Competência.

Pois existem limites bem definidos atualmente entre PA e MT, respeitados por
ambos
órgãos
fundiários, embora possam ser alterados conforme seja julgada procedente a pretensão da ACO 714 em trâmite pelo Supremo, cuja perícia já foi determinada, inclusive. Acerca do reconhecimento e respeitos dos limites atualmente vigentes, veja-se o pronunciamento do Juiz Marcos
Terêncio
:

'É certa a existência de ação movida pelo Estado de Mato Grosso visando
a
alteração das divisas existentes com Estado do Pará, contudo o Estado de Mato Grosso não obteve êxito nesta demanda, seja definitivamente, seja liminarmente, permanecendo as divisas reconhecidas pelo IBGE válidas para a divisão de competência/atribuições dos diversos poderes dos entes federativos envolvidos. Com
efeito
os poderes (sic) executivo de ambos os estados (sic), conforme se observa pelos documentos de fís. 653 (expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT) e documento de fís. 250 (expedido pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA), utilizam-se de tal divisa. Por outro lado, o próprio poder executivo (sic) Federal também observa tal divisa, conforme análise de normas de controle sanitário referente
a
divisa do Pará e Mato Grosso.' Vejamos as informações acerca dos limites e respectiva localização dos imóveis litigiosos:

a) Não por acaso não existem coordenadas nos vértices do perímetro do imóvel (Faz. Nossa Sr.ª Aparecida) pretendido
pelo pelos
Sr. José Rodrigues, em trâmite pelo Juízo de MT: a 'montagem' da empresa
PhotoSAt
não mostram sequer o Rio Xingu!

b)
Mas como sua petição inicial trouxe as coordenadas, os réus e ora SUSCITANTES solicitaram a plotagem sobre a Carta Oficial e vigente do IBGE, resultando na imagem de Satélite 14 colada na página 3 desta peça. Disso veio
a
primeira prova da
localizaçao
dos imóveis completamente no Estado do Pará.

c) A segunda e terceira provas datam ainda de dezembro de 2005, quando a pedido de outro litigante (Sr. Pedro Altino de Oliveira) ITERPA e INCRA
expediram declarações informando que o perímetro da Faz. Nossa Sr.ª Aparecida, que o Sr. José Rodrigues insiste localizar no MT,
situa-se no Estado do Pará, no município de São Félix do Xingu
. O INCRA forneceu até mesmo um mapa (docs. anexos).

d) A quarta prova é o Ofício n.º 626/2006 do INTERMAT, que em resposta ao Of. n.º 2030/2006 do Juízo de Vila Rica-MT (origem do atual processo 107/2009 de Cuiabá), informa mais uma vez que o imóvel litigioso está completamente no Estado do Pará, e apresenta mais um mapa.

e) Não satisfeito com a informação supra, o douto Juízo de Vila Rica-MT (origem do atual processo 107/2009 de Cuiabá), solicita ao INTERMAT informações mais detalhadas por meio do Ofício n.º 033/2007, cuja resposta, quinta prova, vem com o Of. n.º 086/2007 e seu mapa, mais uma vez precisos em confirmar a localização dos imóveis litigiosos completamente no Estado do Pará.

f) Diante das provas acima, o juízo de Vila Rica-MT acatou a preliminar de incompetência absoluta forte no art. 95 do CPC (como visto alhures), mas sua decisão foi reformada pelo TJMT, que entendeu por aplicar - equivocadamente - a regra da prevenção
(art.

107, CPC)
ao argumento de que não existiriam limites definidos entre os Estados.

g) A sexta prova consta da inicial da Ação Possessória em trâmite pela Vara Agrária de Redenção-PA, onde são litigiosos os Lotes 47 e 48, possuídos pelos ora SUSCITANTES, localizados no Setor 'E' do Projeto Trairão, no
Mun. de São Félix do Xingu-PA
. Trata-se da plotagem das coordenadas sobre uma planta fornecida pelo IMPE, de 23 de julho de 2004.

h) A sétima prova foi fornecida pelo ITERPA, na Ação Possessória em trâmite pela Vara Agrária de Redenção-PA, onde são litigiosos os Lotes 47 e 48, que em resposta ao Of. n.º 082/2007 da Vara Agrária, confirmou a existência de
ambos
lotes
e sua respectiva localização, tendo, inclusive, expedido seus títulos (Of. n.º 0939/2007-GP e seu anexo).

Em vista do exposto ao norte, douto Ministro, não há dúvidas de que existem limites vigentes entre os Entes Federados, o que permitiu localizar com estreita precisão os imóveis litigiosos, devendo a fixação da
competência se dar de acordo com o art. 95 do CPC, por ser ela absoluta.
Ou seja, o caso em tela não atrai a aplicação dos precedentes desta Corte que determinam a fixação da competência pela prevenção (art. 107, CPC), ao argumento de inexistirem limites definidos, v.g., Conflito de Competência n.º 39.766-BA"
(e-STJ fls. 8-14).

O pedido liminar de sobrestamento de ambos os processos foi deferido pelo Desembargador Convocado Vasco Della
Giustina
, tendo sido designado o Juízo de Direito da Vara Agrária de Cuiabá/MT para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes (e-STJ fls. 228-230).

As informações solicitadas foram prestadas às fls. 187-212 e 213-216 (e-STJ).

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão liminar (e-STJ fls. 240-254).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Agrária de Redenção/PA (e-STJ fls. 261-264).

É o relatório.

DECIDO.

A teor
do que dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.

Assim, se o litígio versar acerca do direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova,
estará
caracterizada hipótese de competência absoluta, consoante se confirma do seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. POSTERIOR CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS FEDERAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

POSSIBILIDADE.

1. Com efeito, 'A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel (CPC, art. 95, in fine) é absoluta e, portando, inderrogável, de modo a
incindir
o princípio do
forum
rei
sitae
, tornando-se inaplicável o
princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
.
' (REsp 885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
de 03/03/2008). Ademais, 'A competência absoluta do local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa' (
REsp
885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
de 03/03/2008).

2.
Agravo regimental desprovido"
.

(
AgRg
no Ag 992.329/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009 - grifou-se) O caso em apreço versa sobre ação possessória proposta no JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CUIABÁ/MT, objetivando reintegração de posse de área de terra integrante da denominada Fazenda Nossa Senhora da Aparecida.

A área litigiosa, por sua vez, situa-se no município de São Félix do Xingu, no Estado do Pará, conforme se colhe dos autos
.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CUIABÁ/MT:

"(...)

É certa existência de ação movida pelo Estado de Mato Grosso visando
a
alteração das
dividas
existentes com Estado do Pará, contudo o Estado de Mato Grosso ainda não obteve êxito nesta demanda, seja definitivamente, seja liminarmente, permanecendo as divisas reconhecidas pelo IBGE válidas para a divisão de competência/atribuições dos diversos poderes dos entes federativos envolvidos. Com efeito, o poder executivo de ambos os estados, conforme se observa pelos documentos de fls. 653 (expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT) e documento de fls. 250 (expedido pelo Instituto de Terras do Pará - INTERPA), utilizando-se de tal divisa. Por outro lado, o próprio poder executivo Federal também observa tal divisa, conforme análise de normas de controle sanitário referente
a
divisa do Pará e Mato Grosso.

Assim, é certo que não há de fato dúvidas quanto
a
divisa válida neste momento e sim apenas a possibilidade de alteração posterior desta divisa fato que por si só justifica a aplicação analógica do artigo 107 do CPC.

Outrossim
, ante a farta prova documental, ressalvando-se que foram utilizadas as coordenadas fornecidas pela própria autora, quanto a área em litígio, considerado que está comprovado nos autos que tal área litigiosa se encontra, atualmente, integralmente no Estado do Pará" (e-STJ fl. 114 - grifou-se).

JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA CÍVEL DE REDENÇÃO/PA:

"(...)

(...)
a área objeto de ambas as demandas está situada no Município de São Félix do Xingu, no Estado do Pará
, inclusive, o Instituto de Terras paraense confirma a existência dos títulos e sua localização em terras xinguenses. O Instituto de Terras do Mato Grosso, por sua vez, declara que o imóvel está situado no Estado do Pará, ratificando a informação do órgão estadual local, segundo cópia do ofício acostado aos autos à fl. 237.

(
...) todas as evidências nos autos conduzem ao entendimento de que o imóvel rural em questão
situa-se
no Pará"
(e-STJ fl. 215 - grifou-se).

No mesmo sentido, concluiu o bem lançado parecer do Ministério Público Federal:

"(...)

Observa-se nos autos a escritura do imóvel, em que a área foi considerada dentro do Estado do Mato Grosso (fls. 83/84e) que o INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) expediu ofício em janeiro de 2007 em que aduziu que o terreno
encontrava-se
em zona de litígio entre os dois Estados (fls. 81/82e).

Contudo, o ITERPA (Instituto de Terras do Pará) às fls. 87/88e e o INCRA às fls. 90e, consideraram no ano de 2005 que as terras em litígio estariam localizadas do Estado do Pará, e ainda a ITERMAT emitiu novo parecer em junho de 2007 (fls. 92/93e), frisando que a localização do imóvel era de fato o Estado do Pará. Ademais, no processo que tramita no Estado do Pará foram prestadas informações nesse mesmo sentido pelo ITERPA (fls. 111e).

Dessa foram, ainda que haja decisão do STF que considera que o Estado do Pará não pode regularizar terras na zona de litígio,
é notório que os ofícios emitidos são uníssonos ao afirmar que o terreno
encontra-se
no Estado do Pará, mais precisamente no município de São Félix do Xingu
"
(e-STJ fls. 263-264 - grifou-se).

Logo,
imperioso o reconhecimento da competência do foro da situação da coisa para a solução do litígio
.

Ante o exposto,
conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA
CÍVEL DE REDENÇÃO/PA
, prejudicados
os embargos de declaração opostos à decisão liminar.

Publique-se. Intimem-se.
Comuniquem-se.”
(STJ. CC n. 112.717, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
de 23/05/2014) (
g.n
.)

Em razão disso
,
a pretensão
d
os
A
pelados
de
aplicação da regra do
art
.
60 do CPC -
que estabelece a competência do juízo prevento quando o imóvel se situa em mais de um
E
stado ou comarca
-
,
em verdade
não deve prevalecer neste
caso
em particular
, pois
não restam dúvidas quanto à
localização integral
do imóvel
sob litígio

no
município de
São Félix do Xingu, no Estado do Pará
,
o que
já foi
inclusive
objeto d
e decisão transitada em julgado, conforme
sobejamente
demonstrado acima.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA
. REGISTROS IMOBILIÁRIOS EM NOME DE PARTICULARES. PRESUNÇÃO RELATIVA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALSIDADE DOS TÍTULOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. LEGITIMIDADE DA POSSE. CONCESSÃO DE DIREITO DE USO. PRODUÇÃO DE PROVA. OCUPANTE DE TERRA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO.
(...)
2
. Em se tratando de demanda de direito real imobiliário que tenha por objeto os direitos de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o art. 95 do CPC/1973 (correspondente ao art. 47 do CPC/2015) estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa, norma que deixou de ser observada pela Corte de origem.

3.
Não se aplica a regra de prevenção estabelecida no art. 107 do antigo Estatuto Processual somente pelo fato de a área objeto da ação discriminatória abranger mais de uma comarca,
notadamente se não há dúvidas acerca da exata localização das terras em litígio ou (se não há) nenhuma
imprecisão acerca das divisas territoriais dos Municípios em que se situam os imóveis envolvidos
.
(...)”
(
STJ.
AREsp
n. 888.195/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
j.
18/2/2020,
DJe
28/
0
2/2020)
(
g.n
.)

Diante do exposto
,
ACOLHO
a
preliminar de
incompetência territorial
suscitada pelos Apelantes
, determinando a remessa dos autos ao
J
uízo competente da Vara Agrária
da Comarca
de
Redenção, no Estado do Pará
, onde tramita a ação n.
0012879-10.2018.8.14.0045
, restando prejudicado, portanto, o julgamento do presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025